Tribunal: TJPA
Processo: 0006410-65.2018.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006410-65.2018.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. HOMICÍDIO DOLOSO PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES CONTRA CIVIL. LEGÍTIMA DEFESA. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. JUÍZO DA VARA DA JUSTIÇA MILITAR QUE SE JULGOU INCOMPETENTE PARA DECIDIR ACERCA DO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLCIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARQUIVAMENTO PELA JUSTIÇA MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DA CAUSA. REMESSA À JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não compete à Justiça Militar estadual determinar o arquivamento de inquérito nos crimes dolosos contra a vida praticados por militar estadual contra civil, em serviço, com fundamento na presença de eventuais causas excludentes de ilicitude, pois esta análise insere-se no âmbito da competência da Justiça Comum. No presente caso, os autos deverão ser remetidos à Justiça Comum, nos termos do art. 82, § 2.º, do Código de Processo Penal. Militar. Precedentes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, componentes da sessão realizada no plenário virtual, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, seguindo o voto da relatora, e em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA – assinatura digital.

Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo r. do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL MILITAR,
impugnando a r. decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR, em ID nº 9476262, que se julgou incompetente para decidir acerca do pedido de arquivamento do inquérito policial e determinou a remessa dos autos à Justiça Criminal Comum.

Na espécie o
dominus litis
(ID: 9476264) argumenta que, após análise de IPM, o Ministério Público requereu o arquivamento, ante o entendimento da ocorrência de legítima defesa, no entanto, em decisão interlocutória, a Justiça Militar concluiu por sua incompetência para se manifestar em relação ao pleito, sustentando que tal decisão cabe à Justiça comum criminal a apreciação de feitos relativos a crime de homicídio cometido por policial militar em serviço contra civil.

Assim, inconformado com a decisão, pugna pela reforma da decisão que declinou da competência, afirmando que os crimes dolosos contra a vida de civil praticados por militar em serviço são crimes de natureza militar, cabendo a fase pré-processual ser investigada por inquérito policial militar, em que pese seu processamento e julgamento ser efetuado pelo Tribunal do Júri.

Esclarece que não se pode confundir a competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri para conhecer, processar e julgar os delitos dolosos contra a vida de civis, ainda quando cometido o fato típico nas hipóteses elencadas no artigo 9º do Código Penal Militar, cuja natureza é processual, com a qualificação como crime militar, de natureza material e definida por critério legal.

Afirma que diante da ocorrência de delito praticado por Policiais Militares estaduais em serviço que resulte na morte de civil, deve ser instaurado Inquérito Policial Militar e somente após a conclusão das investigações, verificado se resta configurado crime doloso contra a vida, para, posteriormente, ser remetido à Justiça comum.

Conclui que se o titular da ação penal firmar o convencimento de não ocorrência de crime doloso contra a vida, não há competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento do feito, cabendo à Justiça Castrense a decisão sobre o pedido de arquivamento, nas hipóteses de presença de excludente de ilicitude, como na hipótese dos autos.

Em contrarrazões de Ids nº 9476267, 9476269, 9476271, os militares BRUNO DANIEL GUIMARÃES COSTA, JUCINEI OLIVEIRA DOS SANTOS e RAIMUNDO CONCEIÇÃO DA SILVA; ADSON WESLEY PALHETA DE QUAROS e FREDSON SOUSA DOS SANTOS; e

ANTÔNIO CARLOS DOS PASSOS LOPES, respectivamente, pleiteiam o provimento do recurso, com o reconhecimento da competência da Justiça Militar para a decisão sobre o processamento do pedido de arquivamento.

O magistrado
a quo
, ao exercer o juízo de retratação, asseverou pela manutenção da decisão objurgada nos termos do art. 520 do CPPM (ID: 9476272).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 9957206).

É o relatório. Sem Revisão.

VOTO

Cuida-se de
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO, interpostos pelo Ministério Público Militar, em face da decisão do Juízo da Vara única da Justiça Militar que se julgou incompetente para decidir acerca do pedido de arquivamento do inquérito policial e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum.

Nas razões recursais, o Ministério Público argumenta que de acordo com o apurado no Inquérito Policial Militar, em 09/10/2014, no município de Oriximiná/PA, a Policia Militar recebeu denúncia anônima de que o traficante e foragido, HERÁCLITO SOARES FONSECA, vulgo ARIGÓ, chegaria ao município em uma pequena embarcação, aportando em um local conhecido como ilha da Jacitara.

Descreve que diante da informação e da periculosidade do agente, uma guarnição da PM/PA composta por 08 policiais, todos sob o comando d MAJ QOPM WALTÚLIO MAUÉS GAMA deslocaram-se até o local, sendo que, por volta das 21:30h, após avistarem uma pequena embarcação se aproximar do local, abordaram-na, verificando que nela encontrava-se HERÁCLITO SOARES FONSECA, na companhia de mais 03 indivíduos. Expõe que a guarnição foi recebida a tiros, tendo revidado a agressão, desferindo tiros em direção à pequena embarcação e provocando a morte de ELIAN MAGNO FONSECA e ferindo LEONARDO CAMPOS BATISTA que foi encaminhado ao Hospital Municipal onde foi socorrido. Narra que durante a ação o nacional HERÁCLITO SOARES FONSECA e mais outro agente não identificado caíram na água e empreenderam fuga, bem como que após revista à embarcação foram encontrados papelotes de cocaína e ovos de quelônio.

Assim, sustenta a Promotoria de Justiça Militar, após análise do IPM, que o Ministério Público requereu o arquivamento, ante o entendimento da ocorrência de legítima defesa, no entanto, em decisão interlocutória, a Justiça Militar concluiu por sua incompetência para se manifestar em relação ao pleito, sustentando que tal decisão cabe à Justiça comum criminal a apreciação de feitos relativos a crime de homicídio cometido por policial militar em serviço contra civil.

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM

Na espécie, cabe justiça castrense o primeiro exame do IPM, destinado a identificar se o delito tratado nos autos seria hipótese de crime doloso contra a vida, sendo o protagonismo exercido pelo membro do Parquet, que proporá pelo processamento perante a Justiça Militar (nas hipóteses já citadas e previstas em lei), remessa à Vara do Júri (na hipótese de verificação de ocorrência de delito doloso praticado por policial militar contra a vida de civil), ou pedido de arquivamento, quando o fato estiver inequivocamente acobertado por excludente de ilicitude.
Contudo, o juízo militar suscitou incompetência para proceder ao arquivamento, uma vez que seria da justiça comum. Cediço aferir que o magistrado, em juízo de retratação, manteve a decisão de remeter os autos a justiça comum.

Acerca da controvérsia, o art. 82, § 2.º, do Código de Processo Penal Militar determina que, “nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”. Todavia, segundo a interpretação do dispositivo, restou pacificado, na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não compete à Justiça Militar estadual determinar o arquivamento de inquérito nos crimes dolosos contra a vida praticados por militar estadual contra civil, com fundamento na presença de eventuais causas excludentes de ilicitude, pois esta análise insere-se no âmbito da competência da Justiça Comum. Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. RECONHECIMENTO DE SUPOSTA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO1. Não compete à Justiça Militar estadual determinar o arquivamento de inquérito em que se apura a prática de crime doloso contra a vida cometido por militar estadual contra civil com fundamento em alegada excludente de ilicitude, devendo os autos ser remetidos à Justiça Comum, nos termos do art. 82, § 2.º, do Código de Processo Penal. Militar.2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1795117/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 18/06/2019).

E ainda:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. MILITAR CONTRA CIVIL. ART. 125, § 4º, DA CF. ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE SUPOSTA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ARQUIVAMENTO DO IPM. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. 1. A competência da Justiça Militar tem previsão constitucional, ressalvando-se a competência do Tribunal do Júri nos casos em que a vítima for civil, conforme art. 125, § 4º, da CF. Dessa forma, assentou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, nesses casos, o inquérito policial militar deve ser remetido de imediato à Justiça Comum, pois, aplicada a teoria dos poderes implícitos, emerge da competência de processar e julgar, o poder/dever de conduzir administrativamente inquéritos policiais (CC 144.919/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 22/06/2016, DJe 01/07/2016). Portanto, não é da competência do Juiz Militar determinar o arquivamento do inquérito policial militar, que investiga crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, em virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1.725.235/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe de 30/05/2018.

O STF, se posicionou da seguinte forma:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE 1.262.542 Agr., Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/7/2020).

Dessa maneira
a competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum , nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude
(
Embargos de declaração no recurso extraordinário n. 1.279.828 , Ministro Alexandre de Moraes).

Na espécie, a
jurisprudência dominante do STF segue no sentido de que compete ao Tribunal do Júri o julgamento de crimes dolosos praticados por militares, em serviço, contra a vida de civil, pelo que cabe à jurisdição militar apenas fazer a remessa dos autos ao Júri, que é competente, inclusive, para examinar eventualmente a ocorrência das excludentes de ilicitude.

Nesse sentido também vem julgando nossa corte estadual:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – JUÍZO DA VARA DA JUSTIÇA MILITAR QUE SE JULGOU INCOMPETENTE PARA DECIDIR ACERCA DO ARQUIVAMENTO MINISTRADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR EM FACE DO RECONHECIMENTO DE QUE OS POLICIAIS MILITARES AGIRAM EM LEGITIMA DEFESA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CASSAÇÃO DA DECISÃO PARA QUE A JUSTIÇA CASTRENSE JULGUE O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO - INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM EX VI art. 82, § 2.º, do Código de Processo Penal Militar. PRECEDENTES DO STJ/STF – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Acerca da controvérsia, o art. 82, § 2.º, do Código de Processo Penal Militar determina que, “nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”. Todavia, segundo a interpretação do dispositivo, restou pacificado, na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não compete à Justiça Militar estadual determinar o arquivamento de inquérito nos crimes dolosos contra a vida praticados por militar estadual contra civil, com fundamento na presença de eventuais causas excludentes de ilicitude, pois esta análise insere-se no âmbito da competência da Justiça Comum;

II – Na espécie, a jurisprudência dominante segue no sentido de que compete ao Tribunal do Júri o julgamento de crimes dolosos praticados por militares, em serviço, contra a vida de civil, pelo que cabe à jurisdição militar apenas fazer a remessa dos autos ao Júri, que é competente, inclusive, para examinar eventualmente a ocorrência das excludentes de ilicitude. Precedentes do STF.

III – Não compete à Justiça Militar estadual determinar o arquivamento de inquérito em que se apura a prática de crime doloso contra a vida cometido por militar estadual contra civil com fundamento em alegada excludente de ilicitude, devendo os autos ser remetidos à Justiça Comum, nos termos do art. 82, § 2.º, do Código de Processo Penal. Militar. Precedentes do STJ;

IV - Recurso conhecido e improvido. ” (TJPA. RESE. Número CNJ: 0006874-26.2017.8.14.0200. Acordão: 10217781. Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. Data Julgamento: 04-07-2022)

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. MILITAR CONTRA CIVIL. ART. 125, § 4°, DA CF. ART. 9° DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE SUPOSTA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ARQUIVAMENTO DO IPM. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. A competência da Justiça Militar tem previsão constitucional, ressalvando-se a competência do Tribunal do Júri nos casos em que a vítima for civil, conforme art. 125, § 40, da CF. 2. Portanto, não é da competência do Juiz Militar determinar o arquivamento do inquérito policial militar, que investiga crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, em virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA. PROCESSO 0005690-98.2018.8.14.0200. ACÓRDÃO 10142789, 10142789, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO MINISTERIAL – COMPETENCIA DA JUSTIÇA MILITAR – CRIME DOLOSO COMETIDO POR MILITAR CONTRA CIVIL EM RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICTUDE – IMPROVIMENTO – COMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. 1. Conforme entendimento assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto desta Relatora Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho. (TJPA. PROC. 0006777-26.2017.8.14.0200. ACÓRDÃO 9912539, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-14)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de primeiro grau que reconheceu a incompetência para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, devendo os autos serem encaminhados a Vara do Tribunal do Júri, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA- assinatura digital.

Desembargadora

Maria Edwiges de Miranda lobato

Relatora

Belém, 27/09/2022